Tribunal: TJMT
Processo: 0002222-58.2016.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – REJEITADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos, rejeitando-se a alegação de nulidade, bem como a realização de nova perícia médica.
2. A falta de especialização em determinada área, não retira a capacidade do perito para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando não haver proibição prevista em lei que impeça o exercício da função. Precedentes do STJ sobre a desnecessidade de especialização do perito.
3. A ausência de redução da capacidade laborativa, não permite a concessão do benefício pleiteado.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002222-58.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CARLOS SEZAR RIVAL DAMACENA - CPF: 385.546.822-20 (APELANTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO Previdenciária de Concessão do Benefício de Auxílio-Acidente –
NULIDADE DA SENTENÇA
por acolhimento do laudo pericial não condizente com as provas apresentadas pela parte recorrente E médico não especialista – rejeitada - NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E não provido.

1.

O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos, rejeitando-se a alegação de nulidade, bem como a realização de nova perícia médica.

2.

A falta de especialização em determinada área, não retira a capacidade do perito para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando não haver proibição prevista em lei que impeça o exercício da função. Precedentes do STJ sobre a desnecessidade de especialização do perito.

3.
A ausência de redução da capacidade laborativa, não permite a concessão do benefício pleiteado.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS SEZAR RIVA DAMACENA
, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão do Benefício de Auxílio-Acidente n.
002222-58.2016.811.0046
, Código 89994, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, por não preencher os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido.

Em suas razões recursais (id. 1989985 - Pág. 1 a 6 e 1989986 – Pág.1 a 5), aduz que a manifestação do laudo médico está em desencontro aos inúmeros laudos, atestados, exames e relatórios médicos apresentados.

Sustenta que a amputação traumática de um dedo – perda da falange distal de index D - guarda relação direta com o acidente de trabalho e que houve expressiva redução de seu potencial laboral, em contradição e descaso do
Expert
que afirmou “
a lesão não incapacitou o periciando por mais de 30 dias para o desenvolvimento de suas atividades laborativas à época do acidente
” (id. 1989985 – Pág. 5) e “
que houve perda anatômica, mas não esclareceu qual foi a perda anatômica que houve
(id. 1989986 – Pág. 1).

Alega que o magistrado se baseou somente no laudo pericial produzido nos autos, desconsiderando os elementos de provas trazidos a efeito, sem questionar ou levantar dúvida acerca das conclusões feitas pelo perito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença proferida no sentido de conceder o benefício de auxílio-acidente, porquanto se encontra com lesão consolidada que lhe causou limitação para sua atividade habitual exercida à época do acidente de trabalho (1992) ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual, com perito médico especialista em ortopedia e traumatologia.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificação (id. 114703995 - Pág. 1).

Sem contrarrazões (id.

1989995 - Pág. 1).

O autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (id. 2050574 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar intervenção ministerial (id. 2216754 - Pág. 1 a 2).

Na sequência, o Relator declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 7554715 e id. 7722178).

O juiz da Turma Recursal, na qualidade de 1o Vogal, pediu vista dos autos para melhor análise, porém devido à apreciação do Tema n. 1.053 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, determinou que o presente feito fosse devolvido ao Relator originário (id. 71071954 - Pág.1).

Com a mencionada tese fixada, o juiz relator da Turma Recursal revogou o voto prolatado na sessão de julgamento do dia 2/12/2019 (id. 26725476) e determinou a devolução dos autos ao Relator originário desta Corte de Justiça (id.

91479458 - Pág. 1 a 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022